Tribunal: TJMT
Processo: 1001104-66.2021.8.11.0042
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001104-66.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[THIAGO COSTA OJEDA CAMARGO - CPF: 053.747.021-22 (APELANTE), HUMBERTO MORAIS GOMES - CPF: 006.648.871-04 (ADVOGADO), JULIA DE AMORIM PEREIRA - CPF: 061.863.961-69 (APELANTE), ENDRYK GUSTAVO OJEDA FARIA - CPF: 149.327.306-08 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), MARCELO FREITAS ROSSANI - CPF: 736.483.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLINGTON VIEIRA LEITE - CPF: 733.926.261-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA (ART. 33,
CAPUT
, E ART. 33, §4º DA

LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
TRÊS APELANTES –
1.

ABSOLVIÇÃO (THIAGO)
– NULIDADE DAS PROVAS –
INGRESSO EM RESIDÊNCIA SEM
MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO – IRRELEVÂNCIA – FUNDADAS RAZÕES – CRIME PERMANENTE –
SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA – EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL À GARANTIA DA INVIOLABILIDADE DO DOMICÍLIO –
2. ABSOLVIÇÃO (ENDRYK E JÚLIA)
–
IN DUBIO PRO REO

– IMPOSSIBILIDADE –

PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO –
3
. ESPECIAL DIMINUTIVA DO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06
(
THIAGO)
– IMPOSSIBILIDADE – DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS –
4.

REGIME PRISIONAL ABERTO (THIAGO)
–
INVIABILIDADE –
QUANTUM
DE PENA SUPERIOR A 4 ANOS
–
5
. TODOS OS APELANTES
–
5.1. AFASTAMENTO DA PENA DE MULTA
– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA LEGALIDADE –
5.2.

ISENÇÃO

DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA QUE DEVE SER ANALISADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS –
6
. RECURSO DESPROVIDO CONFORME PARECER DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA
.

1.
Diante da forte suspeita da ocorrência do crime de Tráfico de droga, evidenciada pela delação do corréu preso em flagrante e, em se tratando de delito de natureza permanente, é de se afastar qualquer alegação de constrangimento ilegal e de ilicitude das provas, decorrente do ingresso dos policiais na casa do apelante Thiago, sem mandado de busca e apreensão judicial, pois o ato encontra-se alicerçado em fundadas razões da ocorrência de crime permanente no local; se
não bastasse,

o ingresso dos policiais no local foi autorizado pelo avô do apelante, também morador da residência;

2.

A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial as circunstâncias da apreensão do entorpecente e os depoimentos judiciais dos policiais que detiveram os apelantes em flagrante – são suficientes para atestar a autoria do crime de Tráfico de droga; a propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação;

3.
Se o réu responde a outra ação penal, há prova de que se dedica a atividades criminosas, o que impede a aplicação da causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06;

4.
Impossível a fixação de regime prisional diverso do semiaberto em se tratando de pena privativa de liberdade superior a 4 anos de reclusão, conforme a diretriz do art. 33 do CP;

5.
1.

No delito de Tráfico de droga, a imposição de multa decorre de prescrição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a sanção privativa de liberdade no preceito secundário desse crime, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la, sob pena de violação ao princípio da legalidade;

5.2.
Embora réu hipossuficiente financeiramente não faça jus à isenção do pagamento das custas processuais, que é corolário lógico da sentença condenatória, tem o direito de suspensão, por cinco anos, da exigibilidade desta obrigação, nos termos do art. 98, § 3º, da Lei n. 13.105/2015. O pedido de suspensão da exigência legal, no entanto, deverá ser apreciado, em momento oportuno, pelo Juízo de Execuções Penais.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Thiago Costa Ojeda Camargo
,
Endryk Gustavo Ojeda Faria
e
Júlia de Amorim Pereira
interpuseram, a tempo e modo, recursos

de
Apelações Criminais
, contra sentença pela qual o
primeiro
foi condenado ao cumprimento, em regime
semiaberto
, de
5 anos
de reclusão e ao pagamento de
500 dias-multa
;
o segundo
e a
terceira
, ao cumprimento, em regime
aberto
, de
1 ano e 8 meses
de reclusão (
substituídos
por duas sanções restritivas de direitos a serem estipuladas pelo Juízo das Execuções Penais) e ao pagamento de
166 dias-multa
, pela prática do crime de
Tráfico de droga
(art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 c/c art. 33, § 4º – Endryk e Júlia –) (Fls. 442/464).

Em razões recursais comuns, eles buscam ser
absolvidos
,
Thiago
sustentando a
ilicitude
, por violação de domicílio,
das provas
que ensejaram sua condenação e
Endryk
e
Júlia
alegando
inexistir prova
apta para a condenação. Subsidiariamente,
Thiago
almeja a aplicação da especial diminutiva do
art. 33, § 4º, da LD
e a imposição de regime prisional
aberto
e,
todos eles
, requerem o
afastamento da pena de multa
e a
isenção do pagamento das custas
processuais (Fls. 491/498).

As contrarrazões ministeriais são pelo
desprovimento
do apelo (Fls. 502/518);
igualmente
em parecer a PGJ, conforme sumario nos seguintes termos (Fls. 521/537):

“
Apelação Criminal -
Tráfico ilícito de entorpecentes [art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06] - crime equiparado à condição de hediondo – sentença condenatória - irresignação defensiva –
1. Preliminar:
Sustentada nulidade da violação de domicílio e consequente ilicitude das provas decorrentes da medida por
Thiago Costa Ojeda Camargo
- improcedência – existência de fundadas suspeitas - crime permanente - dispensabilidade de mandado –
2. Mérito: 2.1.
Almejada absolvição de
Julia de Amorim Pereira
e
Endryk Gustavo Ojeda Faria
, ao argumento de ausência de provas - impossibilidade - provas seguras e concretas da mercancia de drogas - autoria e materialidade exuberantemente comprovadas –
2.2.
Pretendida aplicação da causa de diminuição descrita no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 por
Thiago Costa Ojeda Camargo
- inadmissibilidade - requisitos legais não preenchidos - apelante que se dedica à prática de atividade criminosa –
2.3.
Pleiteada isenção do pagamento da pena de multa - inviabilidade - ausência de previsão legal – violação ao princípio da legalidade – eventual isenção deve ser pleiteada perante o Juízo da Execução Penal –
2.4.
Requerida isenção do pagamento das custas processuais – impossibilidade – art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil – condenação sobrestada pelo período de cinco anos – manutenção do
decisum
que se impõe –
Pelo desprovimento do recurso
”
.

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 6 de maio de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Por volta das 20h00min., do dia 29 de dezembro de 2020, em via pública desta Capital,
Endryk Gustavo Ojeda Faria
,
Julia de Amorim Pereira
e
Thiago Costa Ojeda Camargo
, agindo em coautoria e unidade de desígnios, foram presos em flagrante delito por
trazerem consigo, guardarem
e
terem em depósito
drogas
, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Na data e horário acima, uma equipe da
Rotam
estava em rondas pelo Bairro Don Aquino quando constatou que, ao avistar a guarnição, o casal
Endryk Gustavo Ojeda Faria
,
Julia de Amorim Pereira
demonstrou nervosismo, razão pela qual procederam a abordagem, vindo a apreender 2 porções de maconha pesando 22,93g com
Endryk
e 2 porções da mesma droga pesando 15,23g com
Júlia
, bem como R$ 63,00 em espécie.

Inquiridos, os abordados noticiaram que estavam entregando entorpecentes a mando de
Thiago Costa Ojeda Camargo
e forneceram seu endereço, o que motivou a polícia a se dirigir ao local, onde, após autorização de ingresso fornecida pelo avô de
Thiago
, ingressaram e apreenderam 2 porções de maconha com peso total de 308,97g, 1 faca, 1 balança de precisão, 1 rolo de papel filme e o valor em dinheiro de R$ 360,00.

Após regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória contra a qual os apelantes, em razões comuns, buscam ser absolvidos,
Thiago
sustentando a ilicitude, por violação de domicílio, das provas que ensejaram sua condenação e
Endryk
e
Júlia
alegando inexistirem provas aptas para a condenação. Subsidiariamente,
Thiago
almeja a aplicação da especial diminutiva do art. 33, § 4º, da LD e a imposição de regime prisional aberto e,
todos eles
, requerem o afastamento da pena de multa e a isenção do pagamento das custas processuais (Fls. 491/498).

I
–
Da absolvição
–
Thiago
:

Em prol de sua absolvição, este apelante assevera que as provas obtidas a partir da apreensão de drogas em sua casa são nulas porque derivadas de violação de domicílio, entretanto, razão não lhe assiste.

Como sabido, o art. 5º, XI da CF autoriza que, em situação de flagrante delito, haja a entrada no domicílio com ou sem a autorização do morador e,
especificamente no caso em apreciação, tem-se que o ingresso dos agentes públicos na casa de Thiago decorreu de
fundadas razões consistentes na delação de seu primo e da esposa deste, presos com droga, de que o entorpecente estava sendo comercializado a seu mando
, não se podendo olvidar que em tais situações, e em especial, em crime de natureza permanente, é
dispensada a prévia expedição de mandado de busca e apreensão.

A propósito, do STJ:

“(...). 3. No caso, havendo fundadas suspeitas, oriundas de denúncias anônimas averiguadas pela polícia da localidade, de que o flagranteado estaria praticando o crime de tráfico de drogas, não há que se falar em nulidade da prisão, por se tratar de delito permanente, cuja invasão domiciliar não se submete à cláusula de reserva de jurisdição, conforme exegese autêntica do art. 303 do Código de Processo Penal, conjugada à redação do art. 5º, inciso XI, da Carta Política de 1988. (...). 4. Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada, na forma dos arts. 312 e 315, ambos do Código de Processo Penal, e em alinho à jurisprudência firmada por esta Corte Superior sobre a matéria, pois a considerável quantidade e a variedade das substâncias entorpecentes apreendidas, somadas ao contexto em que efetivado o flagrante da traficância, são fatores que revelam maior envolvimento do agente com a narcotraficância, demostrando que a manutenção da constrição cautelar justifica-se como meio necessário e adequado à salvaguarda da ordem e da saúde pública. (...)”. (STJ - RHC 94.162/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).

Aliás, mesmo que assim não fosse, tem-se,
in casu
, que o informante
Ataliba Camargo Filho
, avô de
Thiago
e também morador da casa revistada, confirmou, em juízo, que autorizou o ingresso, no local, dos agentes públicos, não havendo, pois, que se falar em nulidade, por ilicitude, das provas produzidas a partir da referida apreensão.

Por oportuno:

“(...). 2. A mitigação do direito fundamental à inviolabilidade de domicílio (art. 5º, XI, da Constituição Federal)
só é admitida quando houver
autorização judicial,
consentimento do morador
ou quando se tratar de flagrante delito. (...)”. (STJ. RHC 160.970/MG, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Rel. p/ Acórdão Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 29/03/2022, DJe 19/04/2022).

II – Da absolvição
–
Endryk
e
Júlia
:

Conquanto estes apelantes aleguem que, nos autos não existem provas suficientes para amparar suas condenações, tal argumento não procede. Explico.

Ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ambos negaram a traficância, alegando que pensaram estar entregando um lanche para uma amiga de
Thiago
. Afirmaram, ainda, com
Júlia
não foi apreendido nenhum entorpecente.

Tal versão não prospera. Primeiro porque, caso não soubessem estar com droga, os apelantes não teriam demonstrado nervosismo a ponto de chamar a atenção dos policiais e, via de consequência, ensejar suas abordagens.

Segundo, porque, ao ser ouvida pelo magistrado, a testemunha PM
Marcelo Freitas Rossani
esclareceu que ao serem abordados os apelantes confessaram estar vendendo drogas a mando de
Thiago
. Disse, ainda, que eles não demonstraram surpresa alguma quando o entorpecente foi localizado e que foi encontrada uma porção na bolsa de
Júlia
(Fls.
442/464)
.

No mesmo sentido, foram as declarações do PM
Wellingnton Vieira Leite
ponderando que os apelantes portavam entorpecente, sendo uma parte com o rapaz e outra com a moça e que eles buscaram justificar a traficância dizendo que estavam passando dificuldades financeiras (Fls.
442/464)
.

Sobre a validade desta prova, consignar que este Tribunal aprovou o
Enunciado Orientativo 8
, segundo o qual: “
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Para que não restem dúvidas, saliento que
inexistem quaisquer indícios nos autos de que os
policiais
que efetuaram a abordagem dos apelantes e prestaram depoimento nos autos tivessem qualquer interesse escuso em faltar com a verdade para apontar inocente como autor de crime.

Por fim e não menos importante, tem-se que
Endryk
e
Júlia
não comprovaram o álibi de que pensaram estar indo entregar um lanche para uma amiga de
Thiago
.

Como sabido, embora o Direito não exija que o réu, espontaneamente, produza provas contra si, inegável que é seu dever a apresentação de variantes aceitáveis da versão acusatória, de modo, que quando os apelantes prestam depoimentos nos moldes acima, sem nada provar, acabam por deixar patente a verdade trazida pela denúncia, conforme a prova produzida nos autos.

Quanto ao ponto, dispõe o Código de Processo Penal, em seu art. 156, que:
“a prova da alegação incumbirá a quem a fizer”
.

Sobre esse tema, transcreve-se o posicionamento deste Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“(...) quem oferece álibi e não o comprova, autoriza a conclusão adversa contida na exordial acusatória, alicerçando a imputação lançada pelo órgão ministerial contra sua pessoa, tal como se infere da leitura do art. 156 do Código de Processo Penal, porquanto é dever do acusado a apresentação de variante aceitável, que se coadune com o contexto fático e probatório encontradiço no processo. (...)”. (TJMT. N.U 0003435-44.2015.8.11.0011, LUIZ FERREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 13/12/2017, Publicado no DJE 19/12/2017)

III
–
Do
Tráfico privilegiado e Regime prisional aberto
–
Thiago
:

Nota-se que, para afastar a causa especial de diminuição de pena do
art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 em relação ao apelante
Thiago Costa Ojeda Camargo
,
o
magistrado destacou que
“(...)
para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No presente caso, não há que se falar na aplicação do referido benefício, posto que o condenado se dedica à atividade criminosa, já que, conforme pode se observar pelos antecedentes criminais, responde a outra ação penal pela prática de crime de Violência Doméstica (autos de n.º 0041938-02.2019.8.11.0042, perante à Segunda Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher)”
.

De fato, este apelante não faz jus ao referido benefício, pois, apesar de tecnicamente primário, conclui-se que se dedica às atividades criminosas, uma vez, que responde a outro processo.

Sobre a matéria, acompanho recente entendimento
da Corte Suprema, de que
“(...) A existência de ações penais em curso constitui premissa idônea e válida a evidenciar a dedicação a atividade criminosa e justificar o afastamento do tráfico privilegiado. (...)”
(HC 201617 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-248

DIVULG 16-12-2021

PUBLIC 17-12-2021).

Nesse mesmo sentido, colaciono aresto de julgado do STF:

“(...) a existência de “inquéritos policiais pode configurar o envolvimento em atividades criminosas, para os fins do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006” (HC 132.423, Rel. Min. Alexandre de Moraes). Ainda nessa linha: HC 202.250, Rel. Min. Dias Toffoli; e HC 108.135, Rel. Min. Luiz Fux. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 204946 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 23/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242

DIVULG 07-12-2021

PUBLIC 09-12-2021)

Prosseguindo,

s
obre o regime prisional, dispõe o art. 33, § 2º,
“c
” do Código Penal que
“o condenado não
reincidente
, cuja pena seja igual ou inferior a

quatro anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto”
.

Nota-se, portanto, que o regime
aberto
só é permitido

aos apenados com reprimenda igual ou inferir a 4 anos o que não é o caso de Thiago, cuja sanção privativa de liberdade foi fixada em 5 anos de reclusão

IV
– Da isenção da pena de multa e das custas processuais -

Todos os apelantes:

Quanto ao requerimento de afastamento da sanção pecuniária, necessário esclarecer que no delito de Tráfico de drogas a multa decorre de imposição legal, uma vez que prevista, cumulativamente com a reprimenda privativa de liberdade, não competindo, portanto, ao julgador deixar de aplicá-la sob pena de violação ao princípio da legalidade.

Sobre à matéria, eis o entendimento deste TJMT:

“(...). 4) A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e deve ser aplicada cumulativamente à reprimenda corporal, possuindo, portanto, imposição obrigatória. (...)”. (RAC 1020465-26.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 31/05/2021)

Por derradeiro, consigno que o pedido de isenção de custas processuais também não comporta provimento, uma vez que a condenação do réu ao pagamento deste tipo de emolumento decorre de imposição legal trazida pelo art. 804, do CPP, não podendo, o magistrado sentenciante, deixar de observar tal regra.

O que é possível, a partir da entrada em vigor da Lei n. 13.105/2015 (NCPC), é que, em casos de hipossuficiência financeira do sentenciado sucumbente, haja a suspensão do pagamento das referidas custas pelo prazo de 5 anos. Confira-se:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1
o
A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais; (...)

§ 3
o

Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”. (Destaquei)

Todavia, como o momento de verificação da alegada miserabilidade para fins de se suspender a obrigação de adimplir as custas processuais é na
fase de execução
, uma vez que a situação econômico-financeira do sucumbente poderá se alterar à época em que lhe for exigido o pagamento estabelecido na condenação,
a matéria deve ser analisada pelo Juízo das Execuções Penais
, tal como ilustram os julgados reproduzidos abaixo
.

“(...). 5.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais.
6.
O momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução, visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado entre a data da condenação e a da execução do decreto condenatório.
7. Agravo regimental não provido, com a correção de erro material no decisum agravado, para constar que o agravo foi conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial, a fim de afastar a condenação ao pagamento de indenização à vítima. (STJ. AgRg no AREsp 1309078/PI. Órgão Julgador: Sexta Turma. Relator: Ministro Rogerio Schietti Cruz. Data do Julgamento: 23/10/2018. Data da Publicação/Fonte: DJe 16/11/2018). (Destaquei)

“(...). ‘A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família’.

(CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (...)”. (TJMT. Recurso de Apelação 126533/2017. Órgão Julgador:

Primeira Câmara Criminal. Relator: Des. Orlando de Almeida Perri. Data do Julgamento: 06/02/2018. Data da Publicação: DJE 08/02/2018). (Destaquei)

Com essas considerações, notório que o pedido em questão não comporta provimento, devendo eventual pleito de suspensão das custas ser formulado ao Juízo das Execuções Penais.

V
– Diante do que foi exposto em
consonância
com o parecer da Procuradoria Geral de Justiça,
nego provimento
a este recurso, mantendo a sentença invectivada tal como foi prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022